Tribunal: TJES
Processo: 5000106-47.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000106-47.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS VERONEZ e outros
RECORRIDO: STANLEY BONFA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000106-47.2022.8.08.0052

EMBARGANTE
: STANLEY BONFÁ

EMBARGADO
: IZAIAS VEERONEZ E OUTRO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA PARTE RÉ. VÍCIO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA IMEDIATA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela parte ré, sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da tempestividade do recurso inominado, bem como da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido à recorrente.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. Assiste razão ao embargante. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente deixou de apreciar questão preliminar de admissibilidade recursal suscitada pela parte autora, consistente na intempestividade do recurso interposto pela parte ré, matéria de ordem pública e reconhecida de ofício.

4. Reexaminando os autos, constata-se que o recurso manejado pela parte ré foi protocolado fora do prazo legal, razão pela qual não preenchia pressuposto extrínseco de admissibilidade.

5. Sendo a tempestividade requisito indispensável ao conhecimento do recurso, impõe-se o reconhecimento de sua ausência, com a consequente anulação do acórdão anteriormente proferido, que apreciou o mérito recursal sem a prévia verificação do pressuposto temporal. Dessa forma, o recurso interposto pela parte ré não deve ser conhecido, por intempestivo.

6. No tocante à insurgência relativa à assistência judiciária gratuita, entendo que não merece acolhimento. Embora a parte recorrida, ora embargante tenha trazido aos autos certidões imobiliárias indicando a titularidade de bens urbanos e rurais pelos recorrentes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

7. Com efeito, a titularidade de bens imóveis não se confunde, necessariamente, com disponibilidade financeira imediata, especialmente quando se trata de imóveis rurais destinados à moradia e à atividade agrícola, bens estes de baixa liquidez e que podem representar instrumento de subsistência familiar.

8. A capacidade econômica para fins de revogação da assistência judiciária gratuita deve ser aferida à luz da possibilidade concreta de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, não bastando a mera existência de patrimônio.

9. Ademais, a alegação de que os recorrentes percebem aposentadoria perante o INSS não veio acompanhada de prova documental apta a demonstrar o valor dos rendimentos, revelando-se insuficiente para infirmar o benefício anteriormente deferido.

10. Outrossim, não procede a alegação de ausência de declaração formal de hipossuficiência, porquanto o art. 99, § 3º, do CPC não exige forma específica, bastando a alegação expressa formulada por pessoa natural no bojo da peça recursal. Assim, inexistindo prova robusta e suficiente da capacidade financeira atual dos recorrentes, deve ser mantido o deferimento da gratuidade da justiça.

11. Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e, em novo julgamento, NÃO CONHECER do recurso interposto pela parte ré, em razão de sua intempestividade, mantendo-se, contudo, o deferimento da gratuidade da justiça.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)